Tribunal: TJES
Processo: 0018707-54.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Sub-rogação de Vinculo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018707-54.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018707-54.2018.8.08.0012

APELANTE: JOÃO BATISTA DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO RÉU. CONDUTOR EMBRIAGADO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação regressiva, condenando-o ao pagamento de R$31.010,90 (trinta e um mil e dez reais e noventa centavos), a título de ressarcimento pelo prejuízo suportado com a indenização securitária paga à segurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Apelante conseguiu afastar a presunção de culpa que recai sobre o condutor que colide na traseira de outro veículo; e (ii) verificar se restou comprovado o prejuízo alegado pela seguradora para justificar o ressarcimento pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O condutor que colide na traseira de outro veículo é presumidamente culpado, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), salvo prova em contrário que demonstre frenagem abrupta e imprevisível do veículo à frente.

4. O Apelante não produziu prova capaz de afastar essa presunção, limitando-se a alegar que o veículo da segurada freou bruscamente, sem, contudo, apresentar qualquer elemento de prova nesse sentido.

5. A embriaguez do Apelante no momento do acidente, comprovada pelo teste do etilômetro (0,85 mg/L), reforça sua culpa, haja vista a presunção de responsabilidade do condutor que dirige sob efeito de álcool, conforme jurisprudência consolidada.

6. A seguradora comprovou o pagamento da indenização securitária no valor de R$83.010,90 (oitenta e três mil e dez reais e noventa centavos) e afirmou que recuperou parte do valor com a venda do salvado (R$52.000,00), justificando o ressarcimento pleiteado de R$31.010,90 (trinta e um mil e dez reais e noventa centavos).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor do veículo que está na retaguarda, salvo prova em contrário.

2. A embriaguez do condutor no momento do acidente reforça a presunção de culpa, exigindo prova robusta para afastá-la.

3. A seguradora pode exercer o direito de regresso mediante comprovação do pagamento da indenização securitária e do prejuízo efetivamente suportado.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 29, II; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 0001138-74.2017.8.08.0012, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 10/07/2023; TJ-SC, Apelação nº 0600209-29.2014.8.24.0019, Rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 19/05/2022; TJ-MG, Apelação nº 10112120027787001, Rel. Luiz Artur Hilário, Nona Câmara Cível, j. 23/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO BATISTA DA SILVA,
eis que irresignado com a r. sentença (ID 11709170) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica - Comarca da Capital - na ação regressiva proposta em seu desfavor por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, a qual julgou procedente o pedido autoral para condenar o Apelante ao pagamento de R$31.010,90 (trinta e um mil e dez reais e noventa centavos).

Rememoro que a ação foi proposta pela seguradora com o objetivo de ser ressarcida pelo prejuízo arcado com o pagamento de indenização securitária em favor da terceira Kathy Amorin Marcondes (segurada).

Narrou a Apelada na petição inicial que realizou o pagamento de R$83.010,90 (oitenta e três mil e dez reais e noventa centavos), considerando a perda total do veículo - Toyota Corolla Sedan XEI 2.0 16V Flex Aut., Placa PPN-1581, haja vista o acidente automobilístico causado por conduta imputada ao condutor Apelante; de maneira que, abatido o valor obtido com a venda do salvado, deve ser ressarcida pelo prejuízo remanescente, no importe de R$31.010,90 (trinta e um mil e dez reais e noventa centavos).

No que tange à dinâmica do acidente, asseverou a parte autora que o veículo conduzido pelo Apelante não freou a tempo no momento da mudança semafórica, vindo a colidir na traseira do veículo segurado que, por sua vez, foi impulsionado contra a traseira de um outro veículo.

Após a apresentação da contestação e da réplica, as partes informaram que não possuíam outras provas a serem produzidas e, ato contínuo, foi proferida a sentença ora vergastada, na qual o magistrado de piso reputou comprovado o direito autoral, reconhecendo a culpa do Apelante pelo evento danoso.

Irresignada, a parte ré interpôs o presente apelo, em que sustenta, em síntese, que o direito alegado pela parte autora não restou comprovado, considerando que as provas produzidas não são capazes de demonstrar a ação ao menos culposa do condutor Apelante. Ademais, salienta que
“o acidente ocorreu por culpa exclusiva da condutora do veículo segurado, pois estava trafegando sem as cautelas necessárias e desrespeitando as boas normas de condução, tendo freado bruscamente o seu veículo, ocasionamento o abalroamento”
. Por fim, defende que o dano material alegado não restou comprovado.

Pois bem.

Após examinar com cautela os autos, à luz do princípio da devolutividade recursal, concluí que a tese recursal não merece prosperar, pelos motivos que passo a delinear.

De saída, registro que não há controvérsia entre as partes quanto ao engavetamento envolvendo três veículos, dentre eles, o automóvel conduzido pelo Apelante e o carro de propriedade da segurada da Apelada.

Reitero que o veículo conduzido pelo Apelante colidiu com a traseira do veículo da segurada que, por seu turno, colidiu com um terceiro veículo que se encontrava à sua frente.

Nesse tocante, faz-se mister ressaltar que, de acordo com o art. 29, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”; norma a qual exige que aquele que trafega atrás de outros veículos observe uma distância segura e velocidade compatível.

Em virtude de tal previsão legal, a jurisprudência reconhece a presunção inicial de culpa do condutor cujo veículo colide com o automóvel em sua frente, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ILIDIDA. RECURSO PROVIDO. 1.
A jurisprudência impõe presunção de culpa a quem colide na traseira. 2. Embora as provas constantes dos autos não sejam suficientes à demonstração da efetiva dinâmica do acidente, deve-se presumir a culpa do veículo que colide na traseira de outro, sem observar o dever de guardar distância de segurança, em desrespeito às regras de trânsito.
3. A autoridade policial, a despeito de ter consignado que os dados consignados no BOAT eram de responsabilidade do autor-apelante, teve o cuidado de observar que as avarias do veículo eram todas na parte trás (“parachoque traseiro + tampa traseira + lanterna traseira direita + painel traseiro”), robustecendo a narrativa de colisão traseira. 4.
Considerando inexistirem provas infirmando a colisão traseira, deve recair sobre o réu-apelado a responsabilidade pelos danos causados.
5. “Em sede ação de reparação de danos decorrentes de acidente de veículos, os orçamentos apresentados pelo autor possuem idoneidade como parâmetros para a fixação do quantum indenizatório, devendo o julgador adotar o menor valor apresentado”. (TJES, Classe: Apelação, 024060000825, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 23/03/2016). 6. Recurso provido. (TJES. 0001138-74.2017.8.08.0012. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA. DATA 10/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . RECURSO DA DEMANDADA. VERSÃO APRESENTADA PELA PARTE SUPLICADA, RECONHECENDO QUE O VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE CHOCOU-SE CONTRA A TRANSEIRA DO VEÍCULO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE FRENAGEM ABRUPTA LEVADA A EFEITO PELO MOTORISTA DO VEÍCULO SEGURADO DA AUTORA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO DERRUÍDA POR PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO . EXCEÇÃO QUE PRECISA SER ESCORREITAMENTE DEMONSTRADA A FIM DE DESVALER A REGRA SEGUNDO A QUAL QUEM COLIDE NA TRANSEIRA INCIDE A PRESUNÇÃO DE CULPA. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU QUALQUER PROVA NO PROCESSO VISANDO AFASTAR A SUA CULPABILIDADE. "
Em acidente de trânsito, com colisão traseira, incide a presunção de culpa do motorista da retaguarda, porque deve este resguardar distância mínima de segurança. Porém, essa presunção é relativa e deve ser afastada diante de prova convincente em sentido contrária, demonstrando a frenagem de inopino e imprevisível do veículo que trafegava na vanguarda.
Constatada que a conduta adotada pelos Réus durante o acidente de trânsito, parando abruptamente na rodovia para embarcar passageiros, sem as cautelas necessárias, causou de forma exclusiva o sinistro e a morte do condutor do veículo que vinha na retaguarda, caracterizado ficou o ato ilícito, com a obrigação de indenizar" (AC n. 2014.089591-4, João Batista Góes Ulysséa). [...] (TJ-SC - APL: 06002092920148240019, Relator.: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 19/05/2022, Quarta Câmara de Direito Civil)

Dito isso, menciono que, no caso em voga, o Apelante não logrou êxito em produzir qualquer prova no sentido de afastar a referida presunção de culpa, porquanto, apesar de alegar que o veículo da segurada teria freado repentinamente, não apresentou nenhuma prova nesse sentido.

Ou seja, é fato que o réu não se desincumbiu do ônus probatório que o art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil (CPC) lhe impõe, não tendo cuidado por ilidir a presunção de culpa que milita contra si.

Noutro giro, a Apelada trouxe à baila cópia do boletim de ocorrência de acidente de trânsito e o aviso do sinistro contendo a descrição dos fatos realizada pela segurada, elementos de prova que corroboram a tese de culpa do Apelante.

Aliás, cumpre frisar que, como consta no referido boletim de ocorrência, o Apelante apresentava sinais de embriaguez, pelo que foi submetido ao teste do etilômetro, cujo resultado foi de 0.85.

Ou seja, além da presunção de culpa já explanada, a embriaguez do Apelante corrobora sua responsabilidade pelo acidente, porquanto também se presume a culpa do condutor embriagado. Nesse trilhar, cito o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDUTOR EMBRIAGADO E EM ALTA VELOCIDADEPRESUNÇÃO DE CULPA . AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. DENUNCIAÇÃO Á LIDE. SEGURADORA . AGRAVAMENTO DO RISCO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INEFICÁCIA PARA TERCEIROS . -
Segundo o excelso Superior Tribunal de Justiça
"
é indiscutível que a condução de veículo em estado de embriaguez, por si, representa o descumprimento do dever de cuidado e de segurança no trânsito, na medida em que o consumo de álcool compromete as faculdades psicomotoras, com significativa diminuição dos reflexos; enseja a perda de autocrítica, o que faz com que o condutor subestime os riscos ou os ignore completamente; promove alterações na percepção da realidade; enseja déficit de atenção; afeta os processos sensoriais; prejudica o julgamento e o tempo das tomadas de decisão; entre outros efeitos que inviabilizam a condução de veículo automotor de forma segura, trazendo riscos, não apenas a si, mas, também aos demais agentes que atuam no trânsito" -
Nesses casos é plenamente possível a presunção da culpa do condutor alcoolizado, a qual somente pode ser elidida por prova robusta que demonstre fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado na inicial (art. 373, II, do CPC/15
)
- Comprovados os danos, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado apurado e a culpa no acidente de trânsito, cumpre manter o comando judicial condenatório que impõe o dever de indenizar - A ausência de habilitação da vítima de abalroamento gera, tão somente, a imposição de penalidade da competência do órgão de trânsito, não sendo fundamento hábil para imputar responsabilidade civil por acidente ou concorrência ao condutor irregular - Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada à lide pelo segurado culpado por acidente de trânsito, assume posição de litiscon sorte passivo na demanda principal, respondendo solidariamente pela condenação ao pagamento de danos materiais e morais - A fixação do valor a ser atribuído à titulo de danos morais, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, aliado à capacidade econômica das partes. (TJ-MG - AC: 10112120027787001 Campo Belo, Relator.: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 23/11/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021)

Portanto, concluo pelo acerto da sentença que reconheceu a responsabilidade do Apelante pelo evento danoso, tendo em vista a constatação da prática de ato ilícito culposo e do nexo de causalidade.

Por fim, concernente à comprovação do dano suportado pela seguradora, ao revés do que argumenta a parte recorrente, os documentos que acompanham a inicial revelam que a Apelada arcou com o prejuízo da segurada, promovendo o pagamento de R$83.010,90 (oitenta e três mil e dez reais e noventa centavos), vide comprovante de fl. 22.

Outrossim, a própria seguradora afirmou ter recuperado parte da quantia com a venda do salvado (R$52.000,00), o que foi descontado quando da formulação do pleito indenizatório, de modo que restou justificado o valor de R$31.010,90 (trinta e um mil e dez reais e noventa centavos) pleiteado.

Nessa toada, não há de se falar em ausência de prova do desembolso do valor.

Ante
o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço da apelação interposta, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença de procedência ora recorrida.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11 do CPC, majoro em 02% (dois por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais, de modo que a verba honorária totalizará 12% (doze por cento) do valor da condenação; advertindo-se que o réu/Apelante é beneficiário da gratuidade de justiça, logo, a exigibilidade da verba resta suspensa (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/03/2025 às 18:16:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55837007032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.